Tribunal: TJSP
Processo: 1008300-71.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Demanda que discute a regularidade da interrupção do fornecimento de água. Requerente que não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Faturas de consumo emitidas em nome de terceiro. Relação contratual entre as partes não comprovada. Extinção do processo, de ofício, sem julgamento do mérito.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Demanda que discute a regularidade da interrupção do fornecimento de água. Requerente que não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Faturas de consumo emitidas em nome de terceiro. Relação contratual entre as partes não comprovada. Extinção do processo, de ofício, sem julgamento do mérito. RECURSO NÃO CONHECIDO.